Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701026-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO GALVAO DOMIENSE DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENIO GALVÃO DOMIENSE DE ALMEIDA em face de decisão proferida nos autos do processo n° 0726635-54.2023.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido da suspensão da cobrança do débito em cartão de crédito no valor de R$ 10.700,00, até o deslinde final da ação originária. O agravante narra, em síntese, que, no dia 29/04/2023, recebeu uma notificação do Requerido solicitando a confirmação/reconhecimento da compra (ID n° 46874408 – pág. 4), por questões de segurança, a qual correspondia ao montante de R$ 10.700,00, sendo uma no valor de R$ 5.400,00 e outra no valor de 5.300,00, ambas em uma loja de chocolate. Diante disso, imediatamente entrou em contato com o Requerido e informou o ocorrido e que não reconhecia as referidas compras (Protocolo no: 131110750), bem como solicitou o cancelamento definitivo do cartão Elo de final 0076 (ID n° 46874408 – pág. 5). Afirma falha na prestação de serviços do agravado, pois o próprio banco verificou a quebra de perfil de compras do agravante e, mesmo entrando em contato para contestar as compras, aquele negou a contestação e efetuou a cobrança da fatura seguinte (ID n° 46874408 – págs. 8 e 9). Afirma que o juiz a quo negou a tutela de urgência, sob o argumento de que, mesmo diante da probabilidade de o autor ter sido vítima de golpe praticado por terceiro, por ora, as alegações e documentos não são aptos a comprovar ilegalidade ou defeito na prestação dos serviços pela instituição. Além disso, afirmou que, no caso dos autos, é possível o autor esperar a audiência de conciliação, e até mesmo a instrução probatória, especialmente porque as compras contestadas foram realizadas por meio de cartão de crédito e, caso a requerente sustente serem indevidas, tem a faculdade de não quitar a respectiva fatura, sem que as cobranças comprometam sua subsistência” Pugna, no mérito, pelo provimento do pedido para determinar que o Agravado se abstenha de cobrar os débitos sub judice, até o deslinde final da ação originária, sob pena de multa diária É o relatório. Decido: As custas foram recolhidas, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Em se tratando de antecipação da tutela, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, é lícito ao juiz conceder a tutela antecipada. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, verifico, mesmo indiciariamente neste juízo de apertada cognição sumária, que estão presentes todos os requisitos para o deferimento da medida pleiteada. O autor demonstrou os requisitos, tendo em vista que, assim que foi notificado, por questões de segurança, para confirmar/reconhecer as compras efetuadas em uma loja de chocolate, imediatamente entrou em contato pela central de atendimento do banco agravado para contestar as compras e pedir o cancelamento do cartão, e diante da demonstração da probabilidade do direito, não é razoável indeferir o pedido de antecipação de tutela sob a alegação que as compras foram realizadas por meio de cartão de crédito e, caso o requerente sustente serem indevidas, tem a faculdade de não quitar a respectiva fatura, sem que as cobranças comprometam sua subsistência. O perigo do dano e a urgência estão demonstrados nos autos, pois, caso o requerente não efetue o pagamento da compra corre o risco de ter seu nome negativado e passar a ser cobrado por uma compra que, em tese, não efetuou, e, caso realize o pagamento dos valores cobrados, poderá comprometer drasticamente a sua subsistência e de sua família, em especial pelo fato de que o valor do débito ser maior que o seu salário (ID n° 46875461). Ademais, à primeira vista, ficou demonstrado possível falha na prestação de serviço da instituição financeira, ora agravada, pois o próprio banco entrou em contato com o requerido e, mesmo confirmando que não havia realizado as compras, o banco negou a contestação. Assim, diante do acervo probatório e da urgência, inviável, no momento, impor ao agravante que espere pela audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Por fim, verifica-se que não há risco de dano reverso na presente hipótese (art. 300, § 3°, do CPC), porque haverá apenas o deferimento da suspensão da exigibilidade do débito em questão, de sorte que, na eventualidade de ser julgado improcedente o pleito autoral, após a instrução probatória, não restará obstada a cobrança dos valores pela instituição financeira. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que suspenda imediatamente a cobrança do débito na fatura do cartão de crédito do Agravante no valor total de R$ 10.700,00, até o deslinde final da ação originária. Intime-se o agravado para cumprimento e manifestação. Dou força de mandado à presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2023 17:57:28. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator